Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou os recorrentes ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.000,00, a título de dano moral, decorrente da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Os recorrentes defendem, apenas, a absoluta inexistência do dano moral.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Sendo incontroverso nos autos que não havia motivo legítimo (inadimplência), para inscrição do nome do autor na SERASA, uma vez que pagas as parcelas do financiamento do veículo, inclusive com a adiantamento da liquidação da sua última prestação, resta evidenciada a patente falha na prestação dos serviços, que configura o dano moral.
4. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, com a dispensa da prova do prejuízo, cabendo apenas à vítima demonstrar os demais elementos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita praticada (inscrição indevida) e o nexo causal entre a conduta e o dano, o que se verifica na hipótese (art. 373, I, do CPC).
5. Para a fixação do valor da indenização, a título de dano moral, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, parâmetros jurisprudências observados no caso concreto. Desse modo, adequado o valor fixado em R$ 3.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.